Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva compelir a requerida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora.
2. Em decisão monocrática, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou tese no sentido de que: “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).
5. Presente a probabilidade do direito, pois a cobrança do débito relativo à recuperação de consumo corresponde ao período de 01/2020 a 08/2022 – 36 (trinta e seis) ciclos –, o que extrapola o prazo de 90 (noventa) dias anteriores à apuração do ilícito para viabilidade do corte administrativo, aludido na tese fixada pelo STJ.
6. Também se mostra presente o perigo de dano à parte autora, pois o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial e indispensável ao exercício de sua atividade comercial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.